Tribunal: TJMT
Processo: 1054225-46.2020.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054225-46.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GRACIA BARBOSA GOMES - CPF: 545.961.221-72 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS - CNPJ: 91.340.141/0001-09 (APELANTE), JOSE IDEMAR RIBEIRO - CPF: 055.081.181-87 (ADVOGADO), LUDMILA CRISTINA SANTANA - CPF: 076.978.496-82 (ADVOGADO), MANUELLA PIANCHAO DE ARAUJO - CPF: 833.361.842-15 (ADVOGADO), MORGANA CORREA MIRANDA - CPF: 030.114.331-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e Processual Civil. Ação Declaratória de Inexistência de Débito. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Autorização de desconto não comprovada. Indenização por danos morais afastada.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou procedentes os pedidos da autora, declarando a inexistência de débitos a título de "Contribuição COBAP" e condenando a ré à restituição simples dos valores descontados indevidamente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se os descontos realizados pela Confederação Brasileira de Aposentados, Pensionistas e Idosos foram devidamente autorizados; e (ii) se é devida a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos.

III. Razões de decidir

3. A perícia grafotécnica realizada concluiu que a assinatura no documento que autorizaria os descontos não foi subscrita pela autora, demonstrando a inexistência de vínculo contratual.

4. No que tange à indenização por danos morais, o simples desconto indevido, sem demonstração de prejuízo extrapatrimonial significativo, não configura, por si só, hipótese de dano moral indenizável, conforme a jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido, afastando-se a condenação por danos morais e mantendo a determinação de restituição simples dos valores descontados indevidamente.

Tese de julgamento
: "O simples desconto indevido em benefício previdenciário, sem prova de dano extrapatrimonial significativo, não enseja indenização por danos morais."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 479

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01.07.2021; AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, DJe 11.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 17.03.2021; STJ, AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe 22.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito
”, ajuizada por GRACIA BARBOSA GOMES
em desfavor da apelante, julgou procedentes os pedidos, para “declarar a
inexistência do débito/contrato
intitulado
“CONTRIBUIÇÃO COBAP”,

descrita (Id. 43733877 e Id. 43733873), referente ao período de
março/2016 a outubro/2020
” e condenar
a parte Requerida “à devolução dos descontos mensais efetuados junto aos proventos da parte Autora, de
forma simples
no valor de
R$ 758,96 (setecentos e cinquenta e oito reais e noventa e seis centavos),

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo prejuízo do desconto (Súmula 43, STJ)”, bem como “ao pagamento a título de danos morais no valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente
decisum
” e ainda, condenar a parte Requerida “ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC
” (cf. Id. nº 227857762).

A apelante, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reexame aprofundado das provas, bem como a necessidade de contraprova; alega ser indevida a condenação em repetição em dobro; defende a ausência de má-fé, bem como de descumprimento do art. 42, parágrafo único, do código de defesa do consumidor.

Discorre que o desconto em folha está
“previsto na Lei 8.213/91 (artigo 115), no seu regulamento (Decreto 3.049/99, artigo 154, inciso V), bem como no Convênio firmado entre o requerido e o INSS. É ato legal e, portanto, perfeitamente lícito”
.

Por fim, defende a inexistência de dano moral.

Pede, pois, o provimento do recurso, “
para o objetivo de ser julgado por esse E. TJMT o mérito da presente causa, no sentido de que, CONCLUSIVA E DEFINITIVAMENTE acolher na integralidade o presente recurso seja reformada a sentença proferida
” (cf. Id. nº 227857763).

A apelada ofertou contrarrazões de Id. n. 227857768, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Vislumbra-se que GRACIA BARBOSA GOMES
ajuizou a ação “
Declaratória de Inexistência de Débito
”em face da CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, onde narra que foi surpreendida com os descontos mensais em seu benefício de pensão por morte, a título de contribuição para a requerida/apelante, alegando que “
não autorizou, não fez contrato de adesão, não se filiou, nem NUNCA sequer ouviu falar no nome deste Sindicato
” (cf. Id. nº 227857191).

Conforme relatado, o Magistrado a quo julgou procedentes os pedidos, sob os seguintes fundamentos:

“ [...] Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (Id. 153185682), possui a seguinte conclusão:

“
Em face do que foi analisado e diante de todo exposto acima, este perito responsável pelo presente Laudo Pericial, conclui que a estampa da imagem da assinatura aposta no documento questionado denominado “Autorização de Desconto”, datada de 06/03/2000 (id.61500287-Pág.1), supostamente atribuída a autora Gracia Barbosa Gomes, não emanou da lavra do punho escritor da mesma, conforme comprovaram os elementos grafocinéticos divergentes evidenciados, quando examinados e confrontados com os respectivos paradigmas da mesma.”

Neste contexto, em análise pericial grafotécnica dos documentos contidos nos autos, ao qual restou devidamente comprovada pelo Laudo Grafotécnico (Id. 153185682), que os documentos mencionados, não foram produzidos pelo punho escritor da parte Autora, não sendo as assinaturas de anuência verdadeiras, parecer técnico este que a parte Requerida não fez questão de contestar a sua autenticidade, ou realizar contra prova do alegado.

In casu
, verifico que a parte Ré não comprovou com a claridade solar necessária nos autos a relação jurídica entre as partes, ônus do qual não se libertou, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Sendo assim, ausentes as provas mencionadas,

configura-se a responsabilidade da Ré pelos danos sofridos pela parte Autora, em decorrência da cobrança/desconto indevido.

Nesta trilha, cabia a parte Requerida demonstrar a regularidade da cobrança/desconto imputada a parte Autora, e inexistindo provas neste sentido, deverá arcar com o ônus de sua inércia. Assim sendo, verifica-se que a parte Autora faz
jus
a declaração de inexistência do débito cobrado discutido.

No que diz respeito ao dever de indenizar
danos morais
, verifica-se que a parte Requerente trouxe aos autos comprovação do desconto sindical indevido (Id. 43733877).

Assim, sabe-se que é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (
dano in re ipsa
), o indevido desconto nos proventos da parte Autora, o que restou comprovado no presente caso.

A propósito: (...)

Em relação ao
quantum
indenizatório, no momento do arbitramento do valor dos danos morais deve-se observar que ele não serve unicamente para compensar o ofendido pelos prejuízos sofridos, como também serve para punir o ofensor pelo comportamento adotado, levando também em consideração a razoabilidade e a proporcionalidade. De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. (...)

Verifico que a quantia de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
revela-se proporcional e adequada, de forma a não causar enriquecimento sem causa da parte Autora, nem também em constituir em uma reparação irrisória, inclusive por estar em sintonia com os parâmetros estabelecidos em precedente do Colendo STJ.

(...)

Em relação ainda a
repetição do indébito,
entendo que restou demonstrada a falha na prestação do serviço da parte Requerida, e sendo assim, reconhecido o vício na contratação, é caso de determinar a restituição, porém, não em dobro dos valores descontados, não por má fé, e sim por falta de cuidado e zelo, considerando que o desconto mensal na remuneração previdenciária decorre de erro injustificável, assim, a devolução de forma simples.

Em caso análogo já decidiu o TJ/MT(...)

Desta forma, a restituição de valores deverá ocorrer de forma simples. ”

Não há qualquer reparo a ser feito à sentença; a perícia grafotécnica demonstrou que a assinatura lançada no instrumento contratual exibido pelo Banco não partiu do punho subscrito da apelada, e, mesmo não estando o julgador adstrito às conclusões do laudo pericial, podendo o convencimento decisório ser formado em sentido contrário (CPC, art. 479), tal divergência depende do apoio confirmatório de outros elementos dos autos, e a alegação de que “
o documento não foi periciado corretamente
” porque “
imprescindível que o autor aponte em que Cartório onde possui arquivada

ficha de firma daquele período e seja realizada uma nova perícia ou perícia complementar para comprovar a inexatidão dos resultados produzidos pela primeira, utilizando um documento
”, não me parece suficiente, por si só, como suplica a apelante, para excluir a sua responsabilidade civil.

No entanto, com relação aos danos morais, a sentença merece reforma, pois
os descontos indevidos não significam a presença de situação caracterizadora de dano moral indenizável, isto é, não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindivel a demonstração, em cada caso, de significativo prejuízo sofrido pelo consumidor.

Essa é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO
. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes.
3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial) demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ.
2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.
2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

No caos, ao revisar o quadro fático em que se insere a lide, não divisei circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano à autora/apelada para além do prejuízo material, haja vista que os descontos indevidos discutidos na lide, embora certamente representem aborrecimentos e indignação, por si só, não se pode dizer que constituíram fato capaz de ensejar o dano moral indenizável, não havendo demonstração da existência de outras lesões ou, então, excepcional intensidade daquela naturalmente experimentada pelo autor em decorrência do ato ilícito, inclusive porque ela não trouxe aos autos, e nem produziu durante o processo, qualquer prova nesse sentido, de modo que a sentença merece reparo nesse ponto.

Com relação a restituição dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário da autora, a sentença já determinou a sua devolução na forma simples, portanto, verifica-se a ausência de interesse recursal com relação ao pedido repetição do indébito na forma simples.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso,
apenas para afastar a condenação imposta à ré/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais, mantendo inalterados os demais termos da r. sentença.

Considerando o resultado da demanda,
redistribuo o ônus sucumbencial, estabelecendo a proporção de 50% para cada litigante, mantendo o percentual fixado pela sentença,
observada a regra do art. 98, §3º, do CPC.

Custas
p
ro rata
, observada a mesma regra do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024